Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. agravo de instrumento. mandado de segurança. licitação. pregão eletrônico internacional. desclassificação de proponente por reprovação em testes balísticos. alegada irregularidade na metodologia. ausência de prova de ilegalidade ou erro grosseiro. presunção de legitimidade do ato administrativo. efeito suspensivo indeferido. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por licitante desclassificada no Pregão Eletrônico Internacional n. 01/2024, promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, visando à aquisição de munições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a desclassificação da agravante decorreu de violação às regras editalícias ou de erro técnico grosseiro, e verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou de liminar em mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, cabendo a concessão liminar apenas se houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida final (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
4. A desclassificação impugnada decorre de critérios técnicos especializados, cuja aferição é de competência da comissão de avaliação, sujeita a controle judicial restrito apenas a ilegalidades ou arbitrariedades flagrantes.
5. O Consórcio apresentou justificativa técnica idônea para a desclassificação, em consonância com os parâmetros do edital, atendendo ao princípio da motivação.
6. Não restou comprovada a alegada irregularidade na metodologia dos testes, tampouco afronta aos princípios da legalidade, isonomia ou vinculação ao instrumento convocatório.
7. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece, especialmente diante da ausência de elementos inequívocos de erro grosseiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O controle judicial de atos administrativos em licitações deve respeitar a discricionariedade técnica da Administração, limitando-se a casos de ilegalidade ou arbitrariedade flagrante. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando não comprovada de forma clara e objetiva a violação às regras editalícias ou erro grosseiro na condução do certame.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; Lei no 11.107/2005, art. 9o, parágrafo único; Decreto n. 6.017/2007. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920210, 0710301-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 30.09.2024.